Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa. Processo Civil. Embargos de Declaração. Vício Intrínseco (obscuridade). “Reformatio in pejus” à fixação da base dos honorários de sucumbência. acolhidos.
I. Caso em exame
1. Os embargos de declaração objetivam a integração do acórdão, que apresentaria obscuridade em relação aos honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria obscuridade (defeito intrínseco) à análise da fixação da base de cálculo (valor da condenação) dos honorários de sucumbência em favor da parte autora.
III. Razões de decidir
3. O princípio da congruência ou adstrição determina a necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, sendo-lhe defeso proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita (CPC, arts. 141 e 492).
4. No caso de sucumbência recíproca, a fixação da base de cálculo no valor da condenação às partes demandante e demandada configura reformatio in pejus em desfavor do ora embargante (demandado/apelante) e único recorrente.
IV. Dispositivo
5. Embargos acolhidos. Suprida a obscuridade. Fixado o valor da condenação como base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos apenas ao procurador da parte autora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 1.022, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, Segunda Turma, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022; TJDFT, acórdão 1890838. Rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe 24.07.2024.